Tribunal: TJSP
Processo: 2178769-35.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Antonio Carlos Malheiros
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000661266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2178769-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante TANIA
REGINA AMARAL DOS REIS, é agravado MUNICIPIO DE SOROCABA.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E
MARREY UINT.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ANTONIO CARLOS MALHEIROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178769-35.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2178769-35.2019.8.26.0000
Agravante: Tania Regina Amaral dos Reis
Agravado: Municipio de Sorocaba
Comarca: Sorocaba
Voto no 39.956
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença –
Custas processuais – Inexigibilidade – Mera fase processual,
etapa final do próprio processo de conhecimento – Natureza
tributária que demanda a existência de previsão legal –
Descabimento da cobrança, em observância ao princípio da
reserva legal - Recurso provido

Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra decisão (fl. 1012) que, em
cumprimento de sentença, determinou o recolhimento
das custas judiciais e despesas processuais, no
prazo de quinze dias, sob pena de arquivamento do
incidente, indeferindo pleito por diferimento de
custas,
já
que
não
haveria
qualquer
impossibilidade momentânea de seu custeio.
Assevera
o
agravante
que
o
cumprimento de sentença seria apenas uma nova fase
do processo, em que já recolhidas as custas quando
do seu real início. Afirma não se confundirem as
despesas processuais com as custas processuais.
O recurso foi recebido com o efeito
ativo pleiteado (fl. 1028). Não houve resposta da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178769-35.2019.8.26.0000 -Voto no
3
parte agravada (fl. 1031).

Este é o relatório.

O recurso comporta provimento.

Pretende-se o cumprimento de sentença
proferida em ação coletiva, em que reconhecido o
direito ao pagamento retroativo da diferença de
vencimentos entre os cargos de assessor jurídico
da Câmara de Vereadores e Procurador da Prefeitura
Municipal de Sorocaba, bem como sua implementação
à remuneração mensalmente percebida.

Conforme dispõe o artigo 523 do
Código de Processo Civil:
Art. 523. No caso de condenação em quantia
certa, ou já fixada em liquidação, e no caso
de decisão sobre parcela incontroversa, o
cumprimento definitivo da sentença far-se-á
a
requerimento
do
exequente,
sendo
o
executado intimado para pagar o débito, no
prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de
custas, se houver.

As custas processuais têm natureza
tributária, o que demanda a existência de lei que
as preveja, para que só então possa ser cobrada.

Com
a
sistemática
introduzida
no
sistema processual brasileiro com o advento da Lei
11.232, de 22 de dezembro de 2005, o cumprimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2178769-35.2019.8.26.0000 -Voto no
4
de sentença deixou de ser um processo autônomo,
passando a ser etapa final do próprio processo de
conhecimento.

Assim, em observância ao princípio da
reserva legal, a inexistência de lei prevendo
expressamente
a
incidência
dessa
espécie
de
tributo impossibilita sua cobrança.

Isto
posto,
dá-se
provimento
ao
recurso.
ANTONIO CALOR MALHEIROS

Relator